Tribunal: STF
Processo: RE 358159
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificações. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.